Tribunal: TJES
Processo: 5016035-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016035-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON PUPA XAVIER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5016035-74.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ROBSON PUPA XAVIER

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROBSON PUPA XAVIER
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9048185, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 9083063, o embargante aduziu, brevemente, que o acórdão é omisso, porque não consta nos autos qualquer intimação aos patronos do autor quanto ao ofício recebido pelo STF, que anulou o primeiro acórdão de ID 8070167. Afirmou, ainda, que o acórdão é contraditório ao contexto probatório no tocante à análise da possível inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 11/2015, qual seja, a fixação do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Asseverou, por fim, que faz-se necessário alinhar o dispositivo sentencial à realidade das provas edificadas nos autos, de modo que a Turma Recursal se manifeste de forma clara e expressa acerca da possível inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 11/2015 e da aplicação da legislação federal ao caso concreto.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9395610).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
conheço
os embargos de declaração opostos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que o acórdão é omisso, porque não consta nos autos qualquer intimação aos patronos do autor quanto ao ofício recebido pelo STF, que anulou o primeiro acórdão de ID 8070167. Afirmou, ainda, que o acórdão é contraditório ao contexto probatório no tocante à análise da possível inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 11/2015, qual seja, a fixação do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Asseverou, por fim, que faz-se necessário alinhar o dispositivo sentencial à realidade das provas edificadas nos autos, de modo que a Turma Recursal se manifeste de forma clara e expressa acerca da possível inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 11/2015 e da aplicação da legislação federal ao caso concreto.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Na espécie, verifico que o embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

A decisão colegiada foi clara quanto a impossibilidade do Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista na norma vigente por outra. Rememora-se (ID 9048185):

Portanto, fazendo alusão ao caso concreto, embora a Lei Complementar Municipal n. 006/2002, em seu art. 98, estabelece que o adicional de insalubridade será concedido na forma da legislação pertinente e o Decreto n. 11/2015, que regulamenta o referido artigo, em seu art. 5º, parágrafo único, fixa o salário-mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade - em que pese a inconstitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, do Decreto - não há falar em substituição da base de cálculo.

Conclui-se, assim, que o acórdão proferido nos autos está em descompasso com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acerca da adequada aplicação do RE 565.714 (Tema de Repercussão Geral 25) c/c a Súmula Vinculante n. 04, razão pela qual a medida que se impõe é a manutenção da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Conforme se extrai dos referidos trechos do acórdão, as alegações recursais foram analisadas e rejeitadas, diante da análise das provas colacionadas aos autos, que afastaram a pretensão do embargante.

Conclui-se, então, que a pretensão do embargante é claramente a de rediscutir o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (destaquei).

Em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Anoto, ainda, que divaga o embargante ao afirmar que foi surpreendido com o novo acórdão. Ora, conforme andamento processual, à parte foi regularmente intimada da inclusão do processo em pauta (IDs 8815704 e 8908156), cabendo a ela se inteirar acerca do andamento processual, de modo que inexiste julgamento surpresa.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.